Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705286-97.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILSON ALVES FRANCA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EDILSON ALVES FRANCA face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Sobre o preparo recursal, o artigo 7° da Portaria Conjunta n° 50, de 20 de junho de 2013, regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese concreta, constato que a parte recorrente apresentou a guia de custas (ID 18623206) e de preparo recursal (ID 18623206), acompanhadas tão somente de comprovante de pagamento provisório (ID 18623208), cumprindo destacar que o próprio documento indica que o “recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento”. , de sorte que não cumpre o requisito formar exigido para comprovação do pagamento. Este recibo é provisório, pois a transação é passível de cancelamento no processamento. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça é remansosa nesse sentido. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM APC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CÓPIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC. SÚMULA No 19 DO TJDFT. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1 - A instrução do recurso com mera cópia da guia de recolhimento do preparo e do comprovante de pagamento não se faz suficiente para o cumprimento do requisito extrínseco de admissibilidade processual previsto no art. 511 do CPC, ficando caracterizada a deserção. 2 - Nos termos dos precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, o preparo deve ser comprovado com o original da guia de custas e de seu respectivo comprovante de recolhimento. 3 - A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, do TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios previu em seu artigo 7o que "O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet". 4 - Segundo dispõe o enunciado n.o 19 da Súmula de Jurisprudência deste e. TJDFT, "o preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção". Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão n.830960, 20130310225747APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2014, Publicado no DJE: 11/11/2014. Pág.: 251). Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para regularização do feito. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por EDILSON ALVES FRANCA, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator